Tribunal: TJSP
Processo: 1050599-90.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de veículos. Ação regressiva movida por seguradora que paga as despesas do segurado. Procedência. Colisão com veículo estacionado. Ausência de dúvida quanto à dinâmica dos fatos. Demonstração satisfatória de culpa da ré Flávia. Pormenores do caso que autorizam convicção de que a condutora do veículo estava embriagada. Ré que não se desincumbe do ônus de demonstrar

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de veículos. Ação regressiva movida por seguradora que paga as despesas do segurado. Procedência. Colisão com veículo estacionado. Ausência de dúvida quanto à dinâmica dos fatos. Demonstração satisfatória de culpa da ré Flávia. Pormenores do caso que autorizam convicção de que a condutora do veículo estava embriagada. Ré que não se desincumbe do ônus de demonstrar excludente de responsabilidade. Dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observações.
A convicção que se extrai é que a condutora do veículo Citroen ingeriu bebida alcoólica, tanto assim que, em situação corriqueira de trânsito, não teve a prudência e habilidade de efetuar manobra correta com seu veículo, em nada contribuindo a alegação de que o veículo segurado estava estacionado em local proibido, cuidado que não se qualifica como fundamental para a ocorrência do acidente. Nem há demonstração de caso fortuito ou força maior, exigindo ausência de culpa e fato superveniente inevitável e imprevisto, fora do alcance do poder humano. Os danos foram suportados pela seguradora, que faz jus ao ressarcimento por força do disposto no art. 786 do Código Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1050599-
90.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLÁVIA BUCHALLA
MALUF, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observações. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-90.2018.8.26.0002 -Voto no 42127
2
COMARCA: São Paulo – 5a V. Cível do F. Regional de Santo Amaro/Juíza Regina de
Oliveira Marques
APTE. : Flávia Buchalla Maluf
APDO. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VOTO No 42.127
EMENTA: Responsabilidade civil. Acidente de veículos.
Ação regressiva movida por seguradora que paga as
despesas do segurado. Procedência. Colisão com veículo
estacionado. Ausência de dúvida quanto à dinâmica dos
fatos. Demonstração satisfatória de culpa da ré Flávia.
Pormenores do caso que autorizam convicção de que a
condutora do veículo estava embriagada. Ré que não se
desincumbe do ônus de demonstrar excludente de
responsabilidade. Dever de indenizar. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com observações.
A convicção que se extrai é que a condutora do veículo Citroen ingeriu
bebida alcoólica, tanto assim que, em situação corriqueira de trânsito,
não teve a prudência e habilidade de efetuar manobra correta com seu
veículo, em nada contribuindo a alegação de que o veículo segurado
estava estacionado em local proibido, cuidado que não se qualifica
como fundamental para a ocorrência do acidente. Nem há
demonstração de caso fortuito ou força maior, exigindo ausência de
culpa e fato superveniente inevitável e imprevisto, fora do alcance do
poder humano. Os danos foram suportados pela seguradora, que faz jus
ao ressarcimento por força do disposto no art. 786 do Código Civil.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
procedente ação regressiva de reparação de danos, condenando as requeridas
solidariamente ao pagamento de R$56.705,00, devidamente corrigido desde o desembolso
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, arcando as vencidas,
ainda, com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Diz a apelante que a condutora do veículo não estava embriagada,
havendo, ainda, declaração médica atestando que está ela em tratamento, com diagnóstico
de esclerose múltipla, estando atualmente medicada. Além disso, no local do acidente,
havia sinalização indicando a proibição de estacionar na referida via pública. Pede reforma
da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-90.2018.8.26.0002 -Voto no 42127
3
Recurso processado sem preparo e com contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, concede-se à apelante a gratuidade processual até porque
os subsídios ora acostados autorizam o deferimento da benesse legal. A concessão dos
benefícios da assistência judiciária, porém, tem efeito "ex nunc" e, ainda que beneficiária
da gratuidade processual, não está ela liberada dos ônus da sucumbência a que restou
condenada em momento anterior, de forma solidária. Em consequência, afasta-se a
alegação de deserção do recurso.
Consoante se depreende da inicial, em 18.12.2017, o veículo
segurado encontrava-se estacionado na Rua Nhu-Guaçu, altura do número 10, nesta
Capital, quando foi atingido na parte dianteira esquerda pelo automóvel Citroen/C4, cor
prata, ano/modelo 2008/2009, placas EFS 2773, conduzido pela corré, o que resultou em
avarias de grande monta, pretendendo a autora o ressarcimento do prejuízo decorrente do
fato noticiado.
A dinâmica do acidente restou comprovada pela prova colhida nos
autos, constando do boletim de ocorrência que a corré colidiu no veículo segurado quando
este se encontrava estacionado, observando-se que “Flavia Buchalla Maluf trafegava pela
Av. Washington Luis, quando, ao converter para Rua Nhuguaçu, perdeu o controle,
subindo o canteiro central, chocando-se contra a grade de proteção, vindo em seguida
abalroar os veículos Honda Fit de placas FTG-4515, GM Corsa de placas EUB-0697 e GM
Celta de placas DIM-0570, os quais estavam devidamente estacionados na via.” (fl. 43).
Aliás, conforme relatado no boletim de ocorrência, “ao conversar
com Flavia, a mesma apresentava-se alterada com agressividade, fala pastosa, olhos
vermelhos, andar cambaleante e odor etílico”, recusando-se a realizar o “teste do
bafômetro”. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para Flavia e, por esse fato, foi ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050599-90.2018.8.26.0002 -Voto no 42127
4
denunciada pelo Ministério Público, cuja denúncia restou recebida pela MM. Juíza de
Direito da 2a Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro.
Com tais subsídios, não há como afastar a responsabilidade civil da
ora apelante e, consoante observado na r. sentença, “o fato de a motorista Flávia ser
portadora de esclerose múltipla, fato este atestando somente quase dez meses depois do
ocorrido, conforme o documento por ela acostado a folhas 83, não comprova mal súbito,
muito menos que à época estava sob medicação.” (fl. 130). Ou seja, não há demonstração
de caso fortuito ou força maior, exigindo ausência de culpa e fato superveniente inevitável
e imprevisto, fora do alcance do poder humano. Por sinal, se verdadeira assertiva de
doença, jamais deveria assumir volante de veículo e só constituem excludentes as situações
do artigo 188 do Código Civil.
A convicção que se extrai é que a condutora do veículo Citroen, em
situação corriqueira de trânsito, não teve a prudência e habilidade de efetuar manobra
correta com seu veículo, em nada contribuindo a alegação de que o veículo segurado estava
estacionado em local proibido, cuidado que não se qualifica como fundamental para a
ocorrência do acidente.
Nesta perspectiva, a única solução possível é a procedência da ação
regressiva movida pela seguradora. Os danos foram suportados pela autora e que se sub-
rogou nos direitos do segurado, fazendo jus ao ressarcimento do valor despendido em razão
do prejuízo decorrente do acidente.
Por fim, cabe majoração da verba honorária para 20% sobre a
mesma base de cálculo em favor do advogado do autor, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC/15.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observações.
KIOITSI CHICUTA
Relator